Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-42.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000231-42.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUVENAL SOARES DE AMORIM

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIA CLARA REZENDE TAVARES, MARIA CLARA CARVALHO LUJAN, MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, CONDENANDO APENAS O ENTE MUNICIPAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA MUNICIPALIDADE. LIMITES DA DEVOLUÇÃO. PRECLUSÃO QUANTO À NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I – Autos conclusos para eventual exercício de juízo de retratação, ante o Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO. Consta da decisão da 2ª Vice-Presidente que este Tribunal de Justiça teria divergido do entendimento firmado pelo E. STF em precedente obrigatório (RE 1.140.005/RJ -Tema 1002), no sentido de que
“é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

II – O Recurso Especial interposto nestes autos o foi pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO, insurgindo-se em face da condenação da Municipalidade ao pagamento dos honorários de sucumbência. O capítulo do acórdão que dispensou o Estado da Bahia do pagamento de honorários de sucumbência em favor da DPE – objeto da alegada divergência com o Tema 1.002 do STF -, se encontra materialmente imutável, em razão da preclusão, não tendo havido interposição de recurso especial ou extraordinário pela Defensoria Pública.

III – Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

IV – O juízo de retratação deve ater-se aos limites do Recurso Especial, somente podendo atingir a matéria sobre a qual não tenha ocorrido preclusão. No caso, o efeito devolutivo do Recurso Especial limita-se à ofensa aos artigos 5º, XXXV, da Constituição da República, 1022, I e II, do CPC, além dos arts. 85, 86, ambos do CPC e 264, do Código Civil. Desse modo, há limitação do juízo de retratação a este objeto.

V – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000231-42.2021.8.05.0032, em que figura como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados MUNICÍPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em não exercer o juízo de retratação
, mantendo-se incólumes os termos do julgado, conforme voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA